Tribunal: TJSP
Processo: 2160841-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradora, visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014. INCONFORMISMO da ex-Subsíndica correquerida deduzido no Recurso. EXAME: demanda que se destina a dirimir dúvida envolvendo a administração de negócios e interesses quando

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradora, visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014. INCONFORMISMO da ex-Subsíndica correquerida deduzido no Recurso. EXAME: demanda que se destina a dirimir dúvida envolvendo a administração de negócios e interesses quando uma das partes é encarregada da gestão de receitas e despesas envolvidas na relação jurídica havida entre as partes. Dever de prestação de contas no caso que se mostra bem configurado, tendo em vista a participação da Subsíndica nas negociações do Condomínio. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160841-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOANA D
ARC FIGUEIRA CRUZ, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL MERITO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160841-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No
: 17.095
AGRAVO No
: 2160841-71.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : JOANA D'ARC FIGUEIRA CRUZ
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MÉRITO
JUIZ
: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas.
Primeira Fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra
Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradora,
visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014.
INCONFORMISMO da ex-Subsíndica correquerida deduzido no
Recurso. EXAME: demanda que se destina a dirimir dúvida
envolvendo a administração de negócios e interesses quando uma
das partes é encarregada da gestão de receitas e despesas
envolvidas na relação jurídica havida entre as partes. Dever de
prestação de contas no caso que se mostra bem configurado, tendo
em vista a participação da Subsíndica nas negociações do
Condomínio. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Exigir Contas que o agravado move em
face da agravante e outros, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
decisão de fls. 810/811 dos autos principais.
Argumenta a correquerida, ora agravante, em
resumo, que exerceu atividade de subsíndica no Condomínio autor, ora
agravado; tem todas as atribuições do Síndico, mas que só são exercidas na
ausência esporádica dele, o que em momento algum ocorreu; desde 2011
passou a auxiliar na reestruturação do Condomínio; tinha acesso a todos os
meios de operações, transações e atos administrativos, assim como os demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160841-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
membros do Conselho Fiscal; não há provas de que tinha competência ou
responsabilidade para movimentar as finanças do condomínio ou para
contratar pessoas e prestadores de serviço; é parte ilegítima para o polo
passivo da Ação; o Condomínio ajuizou anteriormente uma Ação Anulatória
de Assembleia Condominial contra a Síndica e demais membros do
Conselho, mas a demanda foi julgada extinta sem exame do mérito por falta
de interesse processual (processo no 1029721-49.2015.8.26.0100); a
aprovação das contas em Assembleia impede a procedência do pedido inicial
(fls. 1/18).
O Recurso foi recebido sem o efeito suspensivo (fls.
175/176).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Exigir Contas
que o agravado move em face da agravante e outros, proferida pelo MM. Juiz
“a quo” nos termos seguintes:
“(...) Por tal motivo, e com base no art. 550, §5o, do Código de Processo
Civil, condeno as rés HPL Administração e Locação de Imóveis Ltda. et al. a, em
quinze dias, prestar contas dos atos praticados em suas gestões como
administradoras, síndica e subsíndica do autor Condomínio Residencial Mérito,
sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que este apresentar” (“sic”, fls.
810/811 dos autos principais).
Malgrado as razões recursais, a r. decisão agravada
não comporta o pretendido reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160841-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
Com efeito, é cediço que a Ação de Exigir Contas,
prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se a
dirimir dúvida envolvendo a administração de negócios e interesses quando
uma das partes é encarregada da gestão de receitas e despesas envolvidas na
relação jurídica havida entre as partes.
No caso dos autos, o Condomínio autor ajuizou a
Ação contra a ex-Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais, ex-
Administradora e atual, visando à prestação de contas referentes aos anos de
2012 a 2014.
A correquerida, ora agravante, foi eleita como
Subsíndica por Assembleia realizada no dia 15 de março de 2012, tendo sido
outorgados na ocasião poderes para a Síndica movimentar a conta bancária e
os talonários de cheque do Condomínio, ora agravado, sempre com a
assinatura conjunta da Subsíndica, ora agravante, ou, na ausência dela, de um
dos membros do Conselho.
Não bastasse, é sabido que o Subsíndico deve
contribuir para a gestão condominial como um todo, inclusive assumindo
provisoriamente a responsabilidade do Síndico no caso de afastamento,
renúncia ou destituição.
Assim, embora a resistência da correquerida, ora
agravante, ela também participava da gestão dos bens pertencentes ao
Condomínio na época indicada, circunstância que justifica impor também a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160841-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
ela o dever de prestar contas na forma determinada, nos limites do trabalho
que foi por ela desenvolvido.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1013120-19.2016.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Relator(a): Lino Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/03/2017
Data de publicação: 30/03/2017
Ementa: Apelação Condomínio Prestação de contas. Nesta primeira fase do processo de
prestação de contas, cuida-se tão-somente de saber se o réu deve ou não prestar as contas,
o que foi bem resolvido na r. sentença impugnada, uma vez que demonstrado que as rés,
síndica e subsíndica, exerceram funções administrativas durante os respectivos mandatos
Demonstrado o estado de pobreza, de conceder-se à parte o benefício da justiça gratuita.
Recurso provido em parte.
1006041-04.2014.8.26.0348
Classe/Assunto: Apelação Cível / Administração
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/04/2018
Data de publicação: 10/04/2018
Ementa: CONDOMÍNIO. ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA
FASE. SÍNDICO E SUBSÍNDICO RESPONSÁVEIS, SEGUNDO A CONVENÇÃO
CONDOMINIAL,
PELA
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
DO
CONDOMÍNIO.
DOCUMENTOS NÃO REVESTIDOS DAS FORMALIDADES LEGAIS. PROVA PERICIAL
QUE APUROU CORRETO SALDO CREDOR EM FAVOR DO CONDOMÍNIO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

0129364-02.2012.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio
Relator(a): Augusto Rezende
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/10/2017
Data de publicação: 10/10/2017
Ementa: Condomínio edilício
Reparação de danos
Alegação de irregularidades
praticadas por ex-síndica e ex-subsíndica Aprovação das contas em regular assembleia
que não impede o ajuizamento de ação Interesse de agir configurado Extinção do
processo afastada Julgamento do mérito em segundo grau Incidência do art. 1.013, § 3o,
I, do NCPC Prova dos autos a revelar que os cheques depositados em conta da síndica se
destinaram ao pagamento de despesas comprovadamente feitas, em favor do condomínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160841-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Alegação de desvio não comprovada Ação julgada improcedente Recurso do autor
provido em parte.

0186515-57.2011.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Administração
Relator(a): Claudio Hamilton
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/04/2018
Data de publicação: 09/04/2018
Ementa: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Primeira fase Ação promovida pelo
condomínio em face do ex-síndico e subsíndico Procedência Prestação de contas
rejeitada em Assembleia Dever de prestar contas de sua gestão e direito do condomínio
de exigi-las Sentença mantida Recurso desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora